Tribunal: TJDFT
Processo: 0752984-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Serviços médico-hospitalares. Prescrição. Inocorrência. STJ 106.
A demora na citação não pode ser imputada ao autor, pois este promoveu as providências necessárias para viabilizar a concretização do ato, consoante preconiza o CPC 240, § 2o, não havendo negligência de sua parte. STJ 106.